Tribunal: TJDFT
Processo: 0711842-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEFERIDA. RENAJUD. DETERMINAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O texto legal não dá margem ao juízo de conveniência pelo magistrado, mas determina a anotação no Renajud toda vez que seja deferida a busca e apreensão.
2- A anotação da ordem de apreensão no sistema Renajud, além de garantir a efetividade da decisão judicial, também se presta a resguardar interesses de terceiros, a quem será dada ciência na hipótese de negociação do automóvel dado em garantia.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.